Tribunal: TJES
Processo: 5003941-46.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Consulta
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003941-46.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA BARBOSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003941-46.2021.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – JESP CRIMINAL E DA FAZ. PÚBLICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ANA MARIA BARBOSA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SOORETAMA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CONSULTA MÉDICA COM PROCTOLOGISTA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Em seu pedido inicial, a parte Autora objetiva ser submetida, com urgência, em consulta com médico especialista em proctologia, bem como que o ente federado arque com o tratamento indicado. O aludido requerimento almeja a avaliação do estado clínico, em razão do risco de perda das funções motoras, órgãos e funções orgânicas. 2. A r. Sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual, visto que a obrigação já foi cumprida. 3. Como pode ser observado no ID 2315131, a paciente já passou pela consulta requerida, bem como segue em acompanhamento médico para a realização de exames. 4. Assim, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de falta de interesse processual. 5. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 6. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.